Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. TEMA REPETITIVO 1059 - STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NOME DA PARTE. RETIFICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Em relação aos honorários advocatícios, sagrando-se vencedora a parte apelante, imperiosa a manutenção da condenação do vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais ao vencedor, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

3. Descabida a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão da tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 1.059.

4. Diante do erro material quanto ao nome da autora, ora embargante, impõe-se a integração do julgado para sanar o vício.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.